Tribunal: TJBA
Processo: 8031460-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031460-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CÉSAR BRAGA LINS BAMBERG RODRIGUES

Advogado(s)
:
CÉSAR BRAGA LINS BAMBERG RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INSCRIÇÃO MUNICIPAL ATIVA INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA AFASTAR CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ADMINISTRATIVA QUE FRUSTROU BAIXA CADASTRAL. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença da 13ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por César Braga Lins Bamberg Rodriguez, declarando a nulidade das CDA’s referentes ao ISSQN dos exercícios de 2016/2017, determinando a baixa da inscrição municipal e extinguindo a execução fiscal, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. O recurso objetiva a reforma da condenação em honorários, sob fundamento de aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o princípio da causalidade deve afastar a condenação do Município de Salvador ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante da inexistência de fato gerador do ISS e da comprovação de que o contribuinte buscou, sem êxito, a baixa de sua inscrição cadastral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fato gerador do ISS é a efetiva prestação de serviços constantes da lista anexa à LC nº 116/2003 e ao Código Tributário do Município de Salvador, não bastando a mera inscrição cadastral para legitimar a cobrança.

4.
Restou comprovado que o contribuinte exercia atividade com vínculo empregatício junto à EMBASA, inexistindo atuação como autônomo nos exercícios de 2016/2017, razão pela qual não houve ocorrência do fato gerador.

5.
O princípio da causalidade não se aplica quando a própria Administração Municipal, ao indeferir pedidos de baixa cadastral sob alegação de débitos, cria situação que conduz ao ajuizamento da execução fiscal.

6.
A boa-fé do contribuinte se evidencia pelas tentativas frustradas de regularizar sua situação, circunstância que afasta a imputação de responsabilidade pelo ajuizamento da demanda.

7.
A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que a mera inscrição cadastral não gera obrigação tributária quando inexistente o fato gerador, cabendo ao Município o dever de fiscalização e atualização de seus cadastros.

8.
A sentença está em conformidade com a legislação aplicável, a jurisprudência desta Corte e o entendimento do STJ sobre o tema, devendo ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1
. O fato gerador do ISS é a efetiva prestação de serviços, não a mera inscrição no cadastro municipal.

2.
A negativa da Administração em processar a baixa cadastral, mesmo diante da comprovação da ausência de atividade, afasta a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do contribuinte.

3.
A boa-fé do contribuinte, comprovada por suas tentativas de regularização, impede a transferência dos ônus sucumbenciais ao executado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, III; LC nº 116/2003, art. 1º; Código Tributário do Município de Salvador (Lei nº 7.186/2006), arts. 84 e 234; CPC, arts. 85, §2º e §3º, 1.007, §1º, 1.010 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2101827/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 0762679-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, pub. 28.11.2019; TJ-BA, Apelação nº 0768044-22.2017.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, pub. 01.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 0776501-48.2014.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, pub. 03.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 0788395-84.2015.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, pub. 20.06.2023; TJ-BA, Apelação nº 0791106-62.2015.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, pub. 03.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031460-45.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada CÉSAR BRAGA LINS BAMBERG RODRIGUES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora